Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008836-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERVAL BRAZ BORGES - CPF: 011.976.591-88 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDONOPOLIS TECIDOS LTDA - CNPJ: 70.522.966/0001-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Roberval Braz Borges contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal). O paciente foi preso após subtrair dois frascos de perfume avaliados em R$ 1.100,00 de estabelecimento comercial, sendo imediatamente abordado por funcionários e confessando a prática delitiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada contra o paciente está devidamente fundamentada em elementos
concretos aptos a demonstrar o
periculum
libertatis
, ou se seria possível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão dos objetos subtraídos, declarações da vítima e testemunhas, além da confissão extrajudicial do paciente.

A reiteração delitiva evidencia risco concreto à ordem pública, pois o paciente foi preso em flagrante por furto menos de dois meses antes do fato em apuração, o que demonstra a ineficácia das medidas cautelares anteriormente impostas.

A existência de execução penal em trâmite em outro Estado da Federação, na qual o paciente não foi localizado, revela risco concreto de evasão e justifica a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A reiteração de condutas patrimoniais, associada à confissão de que o produto do crime seria utilizado para sustentar o consumo de drogas, revela padrão de comportamento delitivo e reforça a probabilidade de novas infrações caso o agente seja colocado em liberdade.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da prática de novo delito em curto espaço de tempo após a concessão de liberdade provisória.

A eventual possibilidade de aplicação futura de regime prisional menos gravoso não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, pois a custódia cautelar possui natureza acautelatória e não se confunde com a pena definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva evidenciada pela prática de novo crime em curto lapso temporal constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de execução penal em que o acusado não foi localizado configura elemento idôneo para justificar a custódia cautelar com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão fica demonstrada quando o agente volta a delinquir após ter sido beneficiado com liberdade provisória.

O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, e 61, I; CPP,
arts
. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal no 6; TJMT, N.U 1030902-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 25.9.2025; TJMT, N.U 1029498-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT, N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; STJ, AgRg no RHC 209.719/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.5.2025; STJ, HC 507.051/PE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008836-54.2026.8.11.0000

PACIENTE: ROBERVAL BRAZ BORGES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de

Roberval Braz Borges
,
contra ato comissivo do
Juízo
da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT que, nos autos da ação penal
no

1034324- 36.2025.8.11.0003

(PJe)
, manteve a prisão preventiva do paciente, decorrente de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de
crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal)

(ID 218999955).

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, afirmando que a decisão teria se apoiado exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, que não restaria demonstrada reiteração delitiva suficiente a justificar a segregação cautelar, bem como que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Pleiteou, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do
CPP) (
ID 351041389).

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
35
0456351).

A autoridade, apontada como coatora,prestouinformações
(ID
351041389).

A

4a
Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra d
a
i. Procurador de Justiça
, Exm
o
.
Sr
.
Dr
.

José de Medeiros

– ID
352580869).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva.

De início, convém contextualizar os fatos que culminaram na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Conforme boletim de ocorrência datado de

20/12/2025:

“por volta das 12h00, na Loja Ideal Tecidos, situada na Avenida Amazonas, no 968, Centro, Rondonópolis, o denunciado ROBERVAL BRAZ BORGES subtraiu, para si, dois frascos de perfume da marca Asad
Lattafa
, avaliados em R$ 550,00 cada, totalizando R$ 1.100,00

II. HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data e horário dos fatos o denunciado adentrou a Loja Ideal Tecidos e, após circular pelo interior do estabelecimento, subtraiu dois frascos de perfume da marca Asad
Lattafa
, ocultando-os em suas vestes para, em seguida, deixar o local sem efetuar o pagamento.

A conduta, entretanto, foi percebida pelos funcionários da loja, que imediatamente o seguiram
e conseguiram
abordá-lo já na calçada, momento em que o denunciado entregou os perfumes que havia acabado de subtrair.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local e efetuou a prisão do denunciado em flagrante delito. Em interrogatório policial, o denunciado confessou o crime.

III. REINCIDÊNCIA

O denunciado é reincidente, possui condenação anterior não alcançada pelo período depurador pela prática do crime de ameaça (SEEU 6000366-55.2022.8.12.0001).

Destarte, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. IV. IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS Ante o exposto, DENUNCIO: ROBERVAL BRAZ BORGES, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155, caput, do Código Penal
(...)”.

O
j
uízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia realizada em
21
.12.2025, nos seguintes termos:

"A gravidade concreta da conduta evidencia-se, ainda, pelo histórico de reiteração delitiva, uma vez que consta dos autos que o autuado foi recentemente preso em flagrante pela prática do mesmo crime de furto, tendo sido colocado em liberdade provisória naquela oportunidade, o que demonstra que as medidas cautelares anteriormente aplicadas não foram suficientes para impedir a reiteração criminosa. Some-se a isso o fato de que o autuado possui execução penal em trâmite em outro Estado da Federação, conforme relatório juntado aos autos, não tendo sido localizado naquele feito, circunstância que evidencia concreto risco de evasão, descumprimento de determinações judiciais e dificuldade de aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar. Tal contexto revela risco efetivo à ordem pública, indicando que o autuado mantém comportamento reiterado de desrespeito às decisões judiciais e às normas penais, bem como ausência de comprometimento com o regular cumprimento de eventuais medidas impostas, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal"
(ID 218973508 - Pág. 4/5).

Posteriormente, em 02.01.2026, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o crime do art. 155,
caput,
do Código Penal, com a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CP), haja vista condenação anterior transitada em julgado pela prática de ameaça (SEEU no 6000366-55.2022.8.12.0001 – Comarca de Dourados/MS).

A denúncia foi recebida na mesma data (ID 219202201).

Dito isso, vejamos.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, concretamente, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam:
fumus
commissi
delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e
periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

No tocante ao
fumus
commissi
delicti
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição dos objetos subtraídos.

Os indícios suficientes de autoria decorrem das declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, além da abordagem imediata do paciente em posse da
res furtiva
, corroboradas pela confissão extrajudicial.

Em relação ao
periculum
libertatis
, a decisão impugnada fundamentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos.

Quanto à garantia da ordem pública, a decisão destacou o risco de reiteração delitiva, ao considerar que o paciente
"foi recentemente preso em flagrante pela prática do mesmo crime de furto, tendo sido colocado em liberdade provisória naquela oportunidade"
.

Com efeito, a autoridade policial informou que o paciente foi preso em flagrante por furto em 30.10.2025, nos autos no 1029225-85.2025.8.11.0003, ou seja, menos de dois meses antes do novo fato, o que, a
priori
, indica que medidas cautelares
diversas da prisão se mostraram ineficazes para conter sua propensão à prática de crimes contra o patrimônio.

Não se trata, portanto, de mera menção abstrata a uma prisão em flagrante anterior: trata-se de referência a processo em curso no mesmo Juízo, elemento apto a demonstrar objetivamente o padrão de conduta do paciente.

Embora seja correto afirmar que a reincidência, isoladamente, não autoriza a decretação da prisão preventiva, é igualmente certo que a reiteração delitiva ou a habitualidade criminosa, à luz do histórico criminal do agente, constitui elemento idôneo para demonstrar a periculosidade subjetiva e a probabilidade de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 6 do TJMT estabelece:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Ademais, o próprio paciente, em seu interrogatório na fase policial, confessou
"QUE FURTEI DOIS VIDROS DE PERFUMES E QUE IRIA VENDÊ-LOS PARA USAR DROGAS"
(ID 218993467), o que revela, em princípio, um
modus vivendi
atrelado à prática delitiva para sustento do vício, reforçando o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal foi justificada pelo fato de que o paciente
"possui execução penal em trâmite em outro Estado da Federação, conforme relatório juntado aos autos, não tendo sido localizado naquele feito"
(SEEU 6000366-55.2022.8.12.0001).

Essa circunstância constitui fundamento autônomo e suficiente para a decretação da preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, uma vez que a não localização do paciente indica postura de deliberado descompromisso com o cumprimento de determinações judiciais.

Frise-se que a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas pressupõe que estas sejam eficazes para neutralizar o risco identificado e os próprios fatos documentados nos autos afastam objetivamente essa possibilidade.

O paciente, submetido a medidas cautelares diversas nos autos n. 1032268-30.2025.8.11.0003, voltou a praticar o mesmo delito em menos de sessenta dias, demonstrando a inadequação de tais medidas.

A propósito, esta e. Câmara assim decidiu:

"A reincidência e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam o risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados concretamente o fumus comissi delicti e o periculum
libertatis
. 3. O princípio da homogeneidade não afasta a legalidade da custódia cautelar que está lastreada nos requisitos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP."
(N.U 1030902-62.2025.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Vice-Presidência, j. 25.9.2025)
.

No tocante à alegação de violação do princípio da proporcionalidade, sustenta a impetrante que eventual condenação resultaria em cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Contudo, a manutenção da prisão preventiva não configura violação a tal princípio, porquanto a prisão cautelar não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença condenatória. A circunstância de as condições pessoais do paciente, se for o caso, permitirem cumprimento de pena em regime mais brando não afasta a legalidade e a necessidade da prisão cautelar.

Ressalte-se que a prisão ora mantida possui natureza acautelatória e encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos legais, especialmente na garantia da ordem pública, justificando-se pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade demonstrada pelo paciente.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:

"Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, 'a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.' (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019). 8. Agravo regimental desprovido."
(
AgRg
no RHC n. 209.719/GO, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.5.2025)
.

Assim decidiu a Segunda Câmara Criminal no N.U 1029498-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, ao consignar que:
“a reiteração delitiva, mesmo em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, pode justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores
.”

A insuficiência de medidas cautelares diversas também se projeta de forma clara. Esta Corte já decidiu, no N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que:
“
a prisão preventiva é cabível quando presente o periculum
libertatis
, demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo modus operandi e histórico criminal dos pacientes. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária, adequada e proporcional. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública
.”

Desse modo, em que pesem os argumentos da impetração, a decisão combatida não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação idônea, porquanto amparada em elementos concretos que indicam a presença do
periculum
libertatis
, não se vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026